Tribunal: TJMT
Processo: 1031641-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031641-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), IPC ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 01.648.418/0001-72 (AGRAVANTE), LEANDRO SILVA GONZAGA - CPF: 916.633.931-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de ativos financeiros e veículos, formulado em sede de tutela cautelar antecedente à citação, nos autos de execução fundada em instrumento particular de confissão de dívida firmado entre a agravante e devedor solidário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia diz respeito à possibilidade de concessão de tutela de urgência cautelar para arresto de bens, com fundamento na suposta insolvência do executado, antes da sua citação, à luz do art. 300 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A mera inadimplência e a existência de passivo elevado não são suficientes para justificar o arresto de bens, sendo imprescindível a demonstração concreta de atos de ocultação ou dilapidação patrimonial.

4. A inexistência de elementos objetivos que evidenciem a intenção do devedor de frustrar a execução impede o deferimento da medida excepcional, sobretudo em sede de cognição sumária e antes da citação.

5. A tutela de urgência de natureza cautelar exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos não evidenciados no caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

“O arresto cautelar, por seu caráter excepcional, somente é admissível quando presentes indícios objetivos e concretos de dilapidação patrimonial ou de fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 829; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1028948-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por NSTECH IP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de LEANDRO SILVA GONZAGA.

A agravante ajuizou ação de execução para cobrar o valor de R$ 875.906,12, com base em "Instrumento Particular de Confissão e Composição de Dívida", assinado pelo agravado na condição de devedor solidário. Em razão do que considera elevado risco de frustração da execução, requereu, em sede de tutela de urgência, o arresto de ativos financeiros e veículos do agravado.

Para fundamentar seu pedido, a agravante apresentou consulta ao Serasa demonstrando que o devedor possui um passivo de R$ 6.031.251,20 e uma probabilidade de inadimplência futura de 99,97%. Informou ainda que o agravado possui dívidas trabalhistas ajuizadas no montante de R$ 2.729.971,50, totalizando um passivo de mais de R$ 9 milhões.

O juízo de origem indeferiu a medida cautelar, fundamentando que não haveria indício concreto de que o executado estaria dilapidando seu patrimônio ou se furtando ao cumprimento da obrigação, e que a mera inadimplência não seria suficiente para justificar a medida.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o agravado não é um devedor de "mera inadimplência", mas sim um devedor contumaz com um passivo alarmante. Argumenta que a devedora principal, FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA, encontra-se em Recuperação Judicial, o que direciona a execução exclusivamente contra o fiador, ora agravado, intensificando a urgência e o risco de que seus bens sejam alvo de outros credores ou dissipados.

Destaca ainda que a Declaração de Ajuste Anual do IRPF do executado revela um patrimônio robusto e diversificado, composto por imóveis e veículos de considerável valor, o que, em face do cenário de insolvência iminente, apenas acentua o perigo da demora.

Requer a concessão da tutela recursal de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros e veículos em nome do agravado, e, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

Sem contraminuta (
id n.

327854363
).

Efeito suspensivo indeferido (id n. 315060383)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, observa-se que a NSTECH IP celebrou contrato com a empresa Fibra Forte Comercial Ltda. para gestão de pagamentos de frete, concedendo limite de crédito expressivo. Nesse ajuste, o Sr. Leandro Silva Gonzaga assumiu a posição de fiador e devedor solidário, sem benefício de ordem, obrigando-se ao adimplemento integral das obrigações.

No decorrer da relação, a devedora utilizou o limite concedido, porém deixou de quitar diversas faturas. Em razão disso, as partes firmaram, em 28 de março de 2025, confissão de dívida no valor de R$ 1.927.360,05, assinada pela empresa, pelo fiador e por testemunhas, o que lhe conferiu força executiva.

Apesar do pagamento das primeiras parcelas, os devedores solicitaram nova composição, e a credora apresentou segundo termo de confissão, consolidando saldo de R$ 1.024.921,77. Embora esse instrumento não tenha sido formalizado por assinatura, os devedores pagaram duas parcelas nos valores previstos.

Contudo, os pagamentos cessaram, permanecendo em aberto parcelas vencidas desde agosto de 2025.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão de tutela de urgência na modalidade de arresto cautelar, antes mesmo da citação do executado, em ação de execução de título extrajudicial.

Para viabilizar o deferimento de medidas de urgência é necessário haver prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além de estar demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda a ameaça ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Aqui inexiste tanto a plausibilidade do direito invocado quanto o risco de dano insanável.

Isso porque, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo relatório do Serasa datado de 01/09/2025, o agravado acumula um passivo de R$ 6.031.251,20, com uma probabilidade de inadimplência futura de 99,97%. Além disso, possui dívidas trabalhistas ajuizadas no montante de R$ 2.729.971,50, totalizando um passivo de mais de R$ 9 milhões.

Contudo, a mera existência de dívidas elevadas, por si só, não configura automaticamente o risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução. É necessário que haja elementos concretos que indiquem que o devedor esteja efetivamente se desfazendo de seus bens ou adotando medidas para frustrar a satisfação do crédito.

Também não há nos autos sequer indícios de ocultamento ou dilapidação patrimonial, hipóteses que excepcionalmente justificariam o deferimento do arresto de quantias encontradas em contas bancárias ou bens móveis dos executados antes da citação, e oportunizar-lhes o adimplemento voluntário, como manda o art. 829 do CPC.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. SEGREDO DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessão da tutela cautelar de arresto exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de inadimplemento contratual, anotações em cadastros de proteção ao crédito e ações judiciais não configura, por si só, risco de dilapidação patrimonial, sendo necessário indício concreto de fraude ou esvaziamento patrimonial.
O arresto cautelar possui caráter excepcional e demanda a presença de elementos objetivos que evidenciem a tentativa do devedor de frustrar a execução.

A regra no ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais (CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 189), admitindo-se segredo de justiça apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verificou no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de atos de dilapidação patrimonial ou fraude, sendo insuficiente a mera inadimplência ou existência de dívidas.
O segredo de justiça somente se justifica nas hipóteses taxativamente previstas em lei, não bastando alegações genéricas de risco à parte para afastar o princípio da publicidade processual.
(...)
(N.U 1028948-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

Importante destacar que o indeferimento do arresto cautelar neste momento não impede que a agravante, caso surjam elementos concretos que indiquem a dilapidação patrimonial ou a tentativa de frustração da execução, renove o pedido perante o juízo de origem.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025